Tribunal: TJDFT
Processo: 0736554-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736554-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: WANDERSON DE ARAUJO SOUSA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se o embargado para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 33151638- Pág1/9, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 4 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora